Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fernando Habibe Número do processo: 0731207-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Telefônica Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, determinou a realização de perícia técnica e nomeou perita. Em suas razões, o agravante defende a ausência de necessidade de perícia técnica. Acrescenta que é responsabilidade da autora, ora agravada, comprovar os danos e, caso não o faça, a jurisprudência deve ser aplicada. Alega que o estabelecimento agravado se encontra fechado, razão pela qual não é cabível o arbitramento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de perdas e danos por linha telefônica. Sustenta ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para evitar gastos com perícia. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos patrimoniais que adviriam ao agravante, caso seja compelido a arcar com valor dos honorários periciais. Todavia, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Em relação à determinação de produção de prova pericial de ofício, não parece estar caracterizada qualquer irregularidade a justificar o acolhimento da pretensão recursal. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas a livre persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, cabendo ao julgador avaliar o acervo probatório produzido pelas partes e, se considerar necessário, determinar a produção de outras provas que possam contribuir para a solução do litígio, nos termos do art. 370, do CPC. Na hipótese em apreço, há divergência entre as partes litigantes a respeito do valor da indenização devida pela agravante, em decorrência da conversão da obrigação de portabilidade de linhas telefônicas em perdas e danos, sem que tenha sido efetivamente demonstrada a adequação dos valores propostos. Nesse sentido, mostra-se justificada, a princípio, a produção de prova pericial, de modo a identificar qual seria o montante efetivamente devido a esse título. Ademais, é de se notar que, mesmo após o magistrado haver determinado à Contadoria Judicial que se manifestasse (ID no 156899306 dos autos de origem), permaneceu a divergência entre as partes quanto ao valor a ser pago pela agravante. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido, ao menos por ora, o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Em substituição legal